Tribunal: STF
Processo: RE 1437262
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Em 1º.8.2016, o juízo do Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes do Setor de Execuções contra a Fazenda Pública da comarca de São Paulo/SP julgou extinto o processo de execução proposto por Gabriel Whitaker e outros contra o Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



     



    “(...) discute-se nos presentes autos o correto saldo do precatório em questão, em vista da incidência de juros de mora no período do parcelamento, da aplicação da Lei n. 11.960/09 e da Súmula Vinculante n. 17 do STF. 



    Na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 590.751, houve o reconhecimento que os juros compensatórios e moratórios não fluem durante o período da moratória. Apenas na hipótese de pagamento a destempo de cada parcela, há, por outro lado, a incidência dos juros moratórios em continuação, por força do descumprimento da previsão constitucional. (…)



    No que tange à aplicação da Lei n. 11.960/09 ao caso em tela, o plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 62/2009, nas ADI's n. 4.357 e 4.425 (…) ’fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional 
n. 62/2009, até 25.03.2015’ (…)



    Por conta disso, correta a impugnação da parte executada, sendo devida a incidência da Lei n. 11.960/09 ao precatório em questão, por se tratar de precatório expedido e pago antes de março de 2015. 



    De rigor, também, a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 do STF. 



    Referida Súmula possui aplicabilidade no presente feito, eis que ela se limitou a conferir determinada interpretação ao dispositivo constitucional que já se encontrava em vigor na época da sentença condenatória, e não criou nova lei.



    Entendimento contrário exigiria que uma nova tese jurisprudencial apenas teria eficácia a partir de sua consolidação, o que, absolutamente, não é o que se sucede. Nenhuma Súmula editada por qualquer Tribunal apenas se aplica aos fatos ocorridos após a sua publicação. 



    Ainda, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois tal questão (da aplicação dos juros de mora no prazo constitucional de pagamento do precatório) não foi abordada na fase de conhecimento.  (…)



    Não há que se falar, para os processos que se encontrem na segunda fase, em ofensa à coisa julgada para questão apreciada apenas na primeira, vez que seu alcance se restringe ao término dessa etapa. 



    Assim, como previsto no atual artigo 100, § 5º, da CR não há mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público e o término do exercício financeiro seguinte em que deveria ter sido pago, incidindo nesse período apenas atualização monetária (…)



    Feitas essas considerações, observo que o precatório está integralmente quitado, pois inexiste controvérsia de que a adoção dos critérios acima elencados afasta o reconhecimento de saldo disponível para o(a) exequente. (…)



    Nada mais havendo para o precatório nº EP 12701/98, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil” (doc. 14).



    Em 25.6.2018, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação interposta por Gabriel Whitaker e outros, nestes termos:



    “os Autores exigem a satisfação de crédito por meio de execução do v. acórdão de fls. 950 a 956, transitado em julgado, que condenou os Requeridos ESTADO DE SÃO PAULO e do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO a pagar-lhes indenização pelos danos patrimoniais sofridos, sendo o débito adimplido por meio de precatórios divididos em dez parcelas, nos termos do art. 78 do ADCT.



    A r. sentença recorrida extinguiu a execução antes do levantamento da décima parcela, por entender já quitado o débito considerando-se a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 e da Lei 
n. 11.960/0.



    A decisão deve ser reformada. 



    Não se pode aceitar a aplicação retroativa da Lei n. 11.960/09, da Súmula Vinculante n. 17 ou da tese fixada pelo Recurso Extraordinário n. 590.751, do C. Supremo Tribunal Federal, em proteção à coisa julgada e à segurança jurídica, uma vez que o devedor já realizou o depósito das parcelas do precatório.



    Com efeito, no presente caso verifica-se que a sentença foi prolatada em 19/12/1993 (f Is. 814 a 823), parcialmente reformada pelo E. Tribunal de Justiça em 21/03/1996 (fls. 950 a 956), com trânsito em julgado em 16/05/1997 (f 1. 1101). 



    (…)



    Por sua vez, a Lei 11.960/09 passou a produzir seus efeitos somente em 30/06/2009, a Sumula Vinculante n.17 foi aprovada apenas no Sessão Plenária de 29/10/2009 e o julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.751 data de 09/12/2010. Vê-se que são muito posteriores à decisão transitada em julgado, bem como à própria expedição do precatório e por isso não podem ser aplicadas ao caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.



    Além disto, não se pode ignorar que a FAZENDA PÚBLICA vem há muito realizando os pagamentos mesmo após as mencionadas alterações legislativas e jurisprudenciais, satisfazendo o crédito nos termos estabelecidos pela decisão transitada em julgado. De fato, há comprovação nos autos de que a FAZENDA PÚBLICA já realizou o depósito das dez parcelas referentes ao débito (f Is. 1116, 1138, 1166, 1185, 1222, 1235, 1254, 1269, 1291 e 1447). (…)



    Portanto, não se pode considerar as mudanças promovidas pela Lei n. 11.960/09, pela Súmula Vinculante n. 17 e pelo Recurso Extraordinário n. 590.751, aplicando-as retroativamente, a fim de promover descontos maiores sobre os valores devidos. Isso porque a condenação há muito transitou em julgado e já se realizou o depósito das parcelas do precatório. Assim, não se mostra possível a revisão ou a restituição dos valores, em respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas (…)



    Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à Apelação, para rejeitar a impugnação oferecida pela FAZENDA PÚBLICA Do ESTADO, com o prosseguimento do feito” (doc. 15).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta tratar-se “de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão que, em sede de impugnação à execução, determinou a não aplicação dos critérios de correção monetária fixados pela Lei 11.960/2009 c/c Art. 100, § 12 da CR/88 até a expedição do requisitório, declarando a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária” (fl. 5, doc. 16).



    Afirma que “a aplicação dos índices da caderneta de poupança foi questionada nas ADis 4.357 e 4.425, nas quais foi declarada a inconstitucionalidade da TR para fins de atualização monetária. Todavia, estas ADIs, cujos efeitos foram recentemente modulados pelo STF (em 25.03.15), versaram apenas sobre a constitucionalidade do art. 100, §§ 2º, 9º, 10, 12 e 15, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 62/09 e do art. 97, do ADCT (inciso II, §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14, 15 e 16), que trata da atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre os precatórios” (fl. 7, doc. 16).



    Pontua que, “antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, os índices da caderneta poupança continuam a ser aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública desde a vigência da Lei 11.960/09 até a expedição do requisitório nos autos” (fl. 11, 
doc. 16).



    Salienta que “rejeitar a Lei 11.960/09 para que se aplique o IPCA-E por todo o período, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, não encontra respaldo no julgado que deu origem à tese fixada. Isso porque haveria uma divergência e não uma identidade de regimes de atualização monetária: 
1) Precatórios: incidência da TR até 25/03/2015 e IPCA-E a partir de então; 
2) Condenações judiciais sem precatório expedido: incidência do IPCA-E para todo o período” (fl. 12, doc. 16). 



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para que, reformando o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, seja determinada a aplicação, para fins de correção monetária e juros, dos termos da Lei 
n. 11.960/2019, uma vez que continua em pleno vigor o art. 12-F da Lei 9.494/97 para processos em que ainda não houve a expedirão ou pagamento de precatório. Subsidiariamente, requer a FESP seja suspensa a análise do presente recurso até o trânsito em julgado do Tema 810” (fl. 15, doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux ressaltou que o Tema 1.170 alcançaria situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros, seja sobre a atualização monetária. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    No mesmo sentido são estas decisões monocráticas: ARE 
n. 1.382.980, de minha relatoria, DJe 23.5.2022; RE n. 1.378.503, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.5.2022; ARE n. 1.368.045, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.5.2022; RE n. 1.381.293, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.5.2022; e RE n. 1.351.558, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.1.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a imediata devolução destes autos à origem, para observância do 
art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora